Tribunal: STF
Processo: Rcl 54416
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Célia Cristina Tavares, em 6.7.2022, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000206-11.2018.5.02.0252.



O caso 



    2. A reclamante narra ter ajuizado “reclamação trabalhista, contra a sua empregadora e tomadora de serviços, Prefeitura Municipal de Cubatão, com a finalidade de receber todas as verbas das quais a mesma faz jus, devido ao seu desligamento sem justa causa, e principalmente pelo fato do ora Ente Público ter efetivamente e de forma expressa assumido a responsabilidade perante o Ministério Público do Trabalho” (fl. 2).



    Relata que, embora o juízo de primeiro grau de jurisdição tenha julgado procedentes os pedidos, a “9ª Turma do TRT da 2ª Região – TRT02, optou por reformar a presente decisão referente a responsabilidade subsidiária da Prefeitura – Ente Público, sob a alegação de que o STF decidiu que apenas nas hipóteses em que fique claro que foi comprovada pela reclamante a culpa in iligendo (sic) ou in vigilando da administração pública é que se poderia condená-la subsidiariamente” (fl. 2).



    Realça que o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região “reformou indevidamente a responsabilidade subsidiária da municipalidade, visto que a mesma havia sido condenada de maneira assertiva pelos créditos trabalhistas da aqui ora reclamante (…) [e] não pode ser isenta da condenação subsidiária dos créditos trabalhistas devidos (...) e até o presente momento não adimplidos” (fl. 5).



    Ressalta ser o Município “responsável subsidiári[o] pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas não cumpridas pela primeira reclamada, uma vez que os referidos repasses encontram-se devidamente comprovados que não foram efetivados, com quem firmou contrato de prestação de serviços, uma vez que a mesma é a real tomadora dos serviços prestados na área da saúde em hospital público Municipal” (fl. 6). 



    Argumenta que “o presente recurso tem por objetivo único reformar a r. decisão que afastou a responsabilidade da municipalidade (…) [pois] é inescusável a culpa “in eligendo” ou culpa “in vigilando” da aqui ora Municipalidade por dar causa, demonstrando de forma objetiva a sua responsabilização uma vez que esta não efetivou de forma acintosa a devida fiscalização da prestação laboral e patronal” (fl. 7).



    Pondera que, “se o Ente Público tem o poder/dever de fiscalizar, certamente que deve formalizar os elementos documentais que provem a fiscalização, fatos estes não demonstrados pela aqui ora reclamada. Transferir esse ônus probandi a aqui ora reclamante implica na negativa do direito de prova” (fl. 12).



    Defende a aplicação da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho ao caso concreto e afirma que o “acórdão que julgou pela improcedência do apelo ora reclamado, contrariou, frontalmente, vários dispositivos constitucionais (…) [e que] a falta de motivação ou a motivação inadequada acarretam a nulidade da decisão” (fl. 21).



    Assevera que “a presente reclamação tem cabimento, uma vez que o que se pretende é restaurar os princípios constitucionais que foram contrariados devendo, para tanto, esta corte valorar juridicamente as provas produzidas nos autos” (fl. 22).



     



    Pede



    “C) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 1000206-11.2018.5.02.0252 proferida pela 9ª Turma do TRT da 2ª Região – TRT02. 



    D) O julgamento da procedência da presente reclamação, cassando a decisão exorbitante e determinando a apreciação, pelo relator reclamado, do recurso extraordinário interposto, reformando assim o v. acórdão em meio a todos os fatos aqui articulados” (fl. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. A presente reclamação não dispõe de elementos bastantes a ter trâmite regular neste Supremo Tribunal.



    4. Reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. No caso em exame, a reclamante sequer indica, em suas razões, usurpação da competência ou descumprimento de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada. Limita-se a discorrer sobre alegado equívoco no julgamento proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, pelo qual afastada a responsabilidade subsidiária do Município de Cubatão pelo pagamento de verbas trabalhistas alegadamente devidas à reclamante.



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair fundamentos jurídicos autorizadores do processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal. A reclamante sequer juntou aos autos eletrônicos cópia do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que seria a decisão reclamada. O único documento juntado à a inicial da presente reclamação é a decisão proferida pela Ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Célia Cristina Tavares, por voltar-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 1000206-11.2018.5.02.0252.



    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações, em cuja petição inicial não se identifica com precisão e clareza o precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora